Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-37.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO DE VIDA. SEGURO PRESTAMISTA. OBJETOS DISTINTOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e, ainda, julgou extinto sem resolução do mérito o processo em relação a Mafre Seguros Gerais S/A. O juízo de origem concluiu que o contratante do seguro tinha pleno conhecimento das enfermidades que o levaram a óbito e não as informou às seguradoras quanto ao fato, configurando má-fé do falecido ao omitir as graves doenças preexistentes que o acometiam e que influenciaram em seu óbito.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que os recorridos não teriam exigido prévio exame de saúde para firmar o contrato de seguro, tendo recebido regularmente os prêmios ao longo dos anos e por isso não haveria falar sobre a má-fé do contratante.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais condenando os recorridos ao pagamento da indenização pós morte no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).
5. Contrarrazões apresentada pelo 1oréu/recorrido ID. 33264193.
6. Contrarrazões apresentadas pela 2aré/recorrida ID. 33264195.
7. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Diante dos fatos narrado, as circunstâncias se revelariam hábeis para a inversão do ônus da prova se a recorrente apresentasse ao menos indícios do que está alegando em sua petição inicial, esclarecendo de qual contrato seria a apólice e qual o tipo ou natureza do seguro. Desse modo, ante a ausência de verossimilhança do alegado pela recorrente deixo de inverter ônus da prova, já que a instrução probatória, no presente caso, se resume aos documentos juntados pelas partes, de forma a corroborar com o entendimento de que, no caso, não há hipossuficiência técnica do consumidor.
10. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. No caso em apreço, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista só ter juntado as condições gerais do seguro referente à apólice de no 900.192, da qual não consta nem o nome do segurado. A recorrente também deixou de esclarecer qual a natureza do contrato, pois dos fatos expostos na inicial se conclui que o pedido é referente a um seguro de vida, e o objeto do documento de ID. 33263037 seria Seguro de Proteção Financeira – CDC Veículos (Seguro Prestamista). Outrossim, a resposta do 1oréu/recorrente constante do ID. 33263038, não faz referência a qual o contrato estaria vinculada a negativa de cobertura, não sendo possível afirmar que se trata da apólice 900.192.
12. Noutro prisma, concluo que os recorridos apresentaram fato impeditivo do direito da recorrente quando demonstram que a narrativa e as provas juntadas por ela não são uníssonas, já que o documento juntado aos autos é referente a um seguro prestamista. O 1o recorrido ainda apresentou, junto com a contestação, cópia do Seguro Prestamista ID. 332644180 (Apólice – 900.192) que, inclusive, estipula na Cláusula Nona 9.1 – “Será o único beneficiário do seguro, o Estipulante, para pagamento da indenização à época da ocorrência do sinistro.”, não havendo, portanto, falar em seguro de vida.
13. Desse modo, entendo que a recorrente não comprovou o negócio jurídico entabulado entre as partes, sendo medida imperativa a improcedência dos pedidos iniciais.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nesta oportunidade.